Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705533-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CPP). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. CIRCUNTÂNCIA DO CRIME. GRAVE. DESVALORIZAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP). 3. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP). 4. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparada no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea “d”, do CPP). 4.1. O acolhimento da tese de legítima defesa só é possível quando devidamente comprovada, indene de dúvidas, o que não ocorreu na espécie, porquanto a versão do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção nos autos. 5. Não há se falar em injustiça ou erro na aplicação da pena. 5.1. Mantém-se a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, pois devidamente comprovada a relação de amizade ou coleguismo entre autor e vítima, inclusive assumida pelo réu em plenário, ultrapassando, então, aquela inerente ao tipo penal. 6. A majoração da pena-base se justifica quando comprovada a gravidade das circunstâncias do crime praticado entre os familiares da vítima, em situação de confraternização, o que demonstra exacerbado abalo aos presentes no local. Outrossim, há relatos de que o autor, após efetuar os disparos contra a vítima, proferiu ameaças à genitora do ofendido e às pessoas que lá estavam. 7. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade se o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a fixação da pena em seu patamar mínimo, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes das qualificadoras, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e do contraditório e da ampla defesa. Em sede de extraordinário, alega afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, repisando os argumentos do especial, sem, contudo, suscitar a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação do apelante nos termos da acusação, não havendo que se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, conforme argumenta a Defesa. Ressalte-se que as provas apresentadas ao Conselho de Sentença, durante os debates, são aquelas desenvolvidas em toda a persecução penal, desde a fase de investigação. Logo, as provas inquisitoriais e o acervo judicializado permitiram ao Júri escolher uma das versões expostas e, por isso, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Os Jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses, ainda que a versão escolhida não tenha sido a mais adequada ao apelante (ID 35030762 - Pág. 11). (...) pelo que se vê do presente caderno processual, não pairam dúvidas quanto às qualificadoras. No que diz respeito à qualificadora do motivo fútil, importante ressaltar que a decisão dos jurados não está dissociada dos elementos colhidos dos autos. Há, na verdade, diversos depoimentos no sentido de que o crime foi motivado por conta de uma dívida relacionada a um veículo, uma vez que a vítima havia comprado este carro do acusado e ainda restava pagar a quantia aproximada de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Nesse sentido, inclusive, são as declarações prestadas por Dinayara da Paixão, Dinair Jesus e Iranildo Paixão (irmã, mãe e primo da vítima, respectivamente), todos em Juízo (ID 35030762 - Pág. 11). Aliás, a irmã da vítima explicou que Romilson da Paixão comprou o veículo de Felipe Araújo pela importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enfatizando que, à época dos fatos, Romilson da Paixão havia pagado a maior parte do valor combinado, restando, aproximadamente, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). O motivo do crime foi em razão da dívida. Não bastasse, o próprio acusado, em Juízo, confirmou que o crime foi cometido em razão da dívida. Com efeito, o motivo desmedido, banal e vazio restou comprovado diante dos amplos elementos de prova colhidos em sede de inquérito, que foram corroborados em Juízo e pelos debates em Plenário do Júri. A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, do mesmo modo, não se encontra dissociada do conjunto probatório. As provas colhidas mostram que a vítima foi surpreendida pelo agressor – que já se encontrava portando a arma de fogo – momento em que não esperava o ataque. Repisa-se que o conjunto probatório mostra que Felipe Araújo compareceu à casa da vítima com a arma de fogo, efetuou o primeiro disparo contra seu amigo, em seu tórax, tendo a vítima tentado correr. Em seguida, Felipe Araújo efetuou outros três disparos. Ao todo, foram efetuados quatro disparos de arma de fogo. Assim, constata-se que que Romilson da Paixão foi abordado de surpresa, de modo que não havia como prever o ataque. Portanto, não há dúvidas que o autor surpreendeu o ofendido com disparos de arma de fogo, praticando o ato de inopino, dificultando qualquer tipo de reação da vítima. Ademais, no caso, a análise dos quesitos formulados permite concluir que as respostas dos jurados estão em perfeita consonância com os elementos de prova produzidos nos autos (ID 35030762 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1100756 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao apelo extremo lastreado na indicada transgressão ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024